Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEÇA, VIAS DE FATO E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA PREVISTA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE.
1. Nos processos de violência doméstica, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. As provas coligidas aos autos, tanto na fase pré-processual, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram, com segurança, a autoria e materialidade.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. Na segunda fase da dosimetria, a exasperação da reprimenda deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.